Tribunal: TJBA
Processo: 8010507-22.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010507-22.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUDITE SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NORMA GERAL FEDERAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE NORMAS ESTADUAIS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE FATO RELEVANTE QUE AFASTE O PRECEDENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A decisão embargada, que aplica a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra o ente federativo ao qual pertence, não padece de omissão a ensejar nulidade por ausência de observância à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal.

2.
No caso em apreço, não se exige a submissão da matéria ao órgão especial ou ao plenário, uma vez que não se trata de declaração de inconstitucionalidade de norma estadual, mas apenas do reconhecimento de sua ineficácia em face de norma geral federal superveniente, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal.

3. Inexistem elementos fáticos relevantes, no caso concreto, que justifiquem a distinção em relação ao precedente paradigma (
distinguishing
).

4. Não se verificando omissão, obscuridade ou contradição, e não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito, impõe-se a sua rejeição.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração nº
8010507-22.2020.8.05.0274
, em que é embargante

ESTADO DA B
A
HIA

e embargada

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.